Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. OUTRAS ENFERMIDADES ASSOCIADAS. MEDICAMENTO VENETOCLAX 400MG VO. FORMA DE CONTROLE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL - DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide e a sua produção poderia ser feita diretamente pela parte interessada, por simples pesquisa à internet. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Inaplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, visto se tratar a CASSI de entidade de autogestão.
3. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente do laudo exarado pelo médico assistente, conclui-se a necessidade de tratamento em caráter de urgência do apelado, decorrente do risco de vida e de degradação importante de seu estado de saúde, em razão da enfermidade que o acomete: leucemia linfocítica crônica.
4. Restou comprovado que o medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA, bem assim que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula – a saber, destina-se especificamente ao tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC) em pacientes adultos –, tendo, ademais, a solicitação advindo das especificidades clínicas declinadas no laudo exarado pelo médico assistente.
5. Recentemente, o fármaco foi incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por meio da RN 465, de 24/2/2021.
6. Mesmo que assim não fosse, o fato de o medicamento não constar do rol de cobertura mínima da ANS não configuraria impeditivo absoluto para a cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo.
7. Ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS. Não se permite a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa fica a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante.
8. O reconhecimento pelo Poder Judiciário da afronta às normas de regência dos planos privados de assistência à saúde não representa violação aos postulados da separação dos poderes, da liberdade contratual, do pacta sunt servanda e do equilíbrio econômico, mas sim hipótese de verificação da legalidade da atuação do plano de saúde.
9. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do fármaco, conforme prescrito por profissional de saúde, pois comprovadamente imprescindível para o controle da doença e a preservação da vida do recorrido.
10. RECURSO DESPROVIDO.